Tribunal: TJMT
Processo: 1038532-51.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038532-51.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ANTONIA APARECIDA CRUZ DA SILVA - CPF: 848.656.951-68 (EMBARGANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve a improcedência dos pedidos de declaração de nulidade de contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, repetição de indébito e indenização por dano moral.

O embargante sustenta omissão, erro de premissa fática e ausência de manifestação sobre Súmula 530 do STJ, capitalização mensal e alegação de dívida impagável. Requer, em essência, a modificação do julgamento.

O acórdão embargado concluiu pela regularidade da contratação. Assentou a existência de termo de adesão, transferência dos valores por TED e utilização do produto financeiro pela consumidora. Afastou vício de consentimento, abusividade dos encargos, repetição de indébito e dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os embargos de declaração buscam apenas a rediscussão do mérito da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC. Não se prestam à reapreciação do mérito nem à rediscussão da valoração jurídica e probatória adotada no julgamento.

A contradição apta a autorizar embargos de declaração é a interna à própria decisão. Não se configura pela divergência entre o entendimento do órgão julgador e a tese defendida pela parte.

O acórdão embargado enfrentou de modo suficiente as questões essenciais ao julgamento. Reconheceu a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável com base no conjunto probatório dos autos.

Também houve manifestação sobre a alegada abusividade dos encargos. O julgado consignou que não houve prova concreta de encargos superiores à média de mercado e que a dinâmica do crédito rotativo, por si só, não autoriza o reconhecimento de ilicitude.

As alegações relativas à Súmula 530 do STJ, à capitalização mensal, à dívida impagável e ao erro de premissa fática revelam inconformismo com a conclusão adotada. Não evidenciam omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O prequestionamento fica atendido na forma do art. 1.025 do CPC, sem necessidade de acolhimento dos embargos, pois os fundamentos do acórdão são suficientes para viabilizar eventual impugnação às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 2. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais à solução da controvérsia. 3. A contradição que autoriza embargos de declaração é apenas a interna à própria decisão.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, opostos por Antônia Aparecida Cruz da Silva em face do v. acórdão proferido nos autos do recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de existência de vícios.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de erro de premissa fática, sob o argumento de que o acórdão teria se utilizado de movimentações posteriores para validar uma contratação anterior. Aponta, ainda, omissão e contradição no que tange à ausência de preenchimento dos campos contratuais relativos a juros e encargos, pleiteando, nesse ponto, a aplicação da Súmula 530 do STJ. Adicionalmente, alega omissão quanto ao afastamento da capitalização mensal de juros e no exame da tese de “dívida impagável”, o que configuraria ofensa aos artigos 39, inciso V, e 52, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos com a atribuição de efeitos infringentes ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria suscitada.

O embargado apresentou manifestação, pugnando pela rejeição do recurso (id. 350054381).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Embora o embargante alegue a ocorrência de vícios no v. acórdão, cumpre destacar que sua real intenção é obter a reapreciação do mérito da questão, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o art. 489, § 1o, do CPC, dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é apenas aquela existente no interior da própria decisão, e não aquela alegada em face dos argumentos ou das provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do STJ,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses relativas se encontra configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Pois bem. Cumpre inicialmente consignar que é pacífica a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias, conforme dispõe a Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça.

A controvérsia gira em torno da validade da contratação na modalidade cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), cuja legalidade, clareza das cláusulas contratuais e ciência da parte consumidora são contestadas pela apelante.

In casu
, analisando os autos, verifica-se que a documentação acostada pelo banco termo de adesão assinado pela autora, comprovantes de transferência dos valores mediante TED, bem como faturas com lançamentos de operações típicas de cartão de crédito confirma que a autora não apenas anuiu com os termos do negócio jurídico, como também usufruiu ativamente do crédito concedido.

Consoante bem destacado pelo juízo de origem:

“Não obstante a isso, sem embargo aos fundamentos lançados na exordial, analisando as provas produzidas pelo banco demandado por ocasião da resposta, verifica-se que a parte requerente possuía total conhecimento acerca da modalidade da contratação efetivada com o banco demandado,
uma vez que utilizou sistematicamente o referido cartão para saques e

compras das mais variadas espécies
,
conforme se verifica dos documentos que instruem a contestação apresentada nos autos (Id. 105315485 e Id. 105315484 – Pág. 8/16)

Comprovou-se, ainda, que
os referidos saques se deram em favor da parte requerente já que os valores em questão foram creditados em sua conta corrente (Id. 105315484 – Pág. 8/10)
.

Trata-se, portanto, de comportamento contraditório por parte do consumidor, pois ao utilizar o cartão de crédito de forma recorrente (seja para saques, seja para compras a crédito), em transações financeiras distintas, acaba por confessar que era sabedor daquilo que fora contratado com o banco demandado, não sendo o caso, portanto, de deficiência de informação sobre a avença ou coisa parecida a ponto de caracterizar violação ao disposto no art. 52 do CDC.

Além disso, há que ser destacado que nessa modalidade contratual, o consumidor assume o ônus de quitar integralmente a fatura do cartão de crédito por ele utilizado, pois ao não fazê-lo, concorda com os juros e correções que incidirão ao montante não pago e que serão cobrados na fatura do mês subsequente, o que acaba por descaracterizar por completo qualquer alegação de vício de consentimento.”
(id. 336294921).

Desta feita, tenho que o dever de informação resta devidamente atendido pela instituição bancária, na medida em que o cabeçalho e o teor do contrato evidenciam, de forma clara, a natureza de cartão de crédito consignado com RMC. Embora se possa admitir, em razão da hipossuficiência técnica do consumidor, presunção relativa de dificuldade de compreensão plena dos termos contratuais, a mera alegação abstrata de desconhecimento não é suficiente para ensejar a declaração de nulidade de relação jurídica cuja existência e utilização do produto são confessadas.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no
AREsp 1.882.881/SP
, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“
A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado
a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis
”
.
(
AREsp n. 1.882.881/SP
, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

Neste mesmo sentido, já decidiu essa Câmara em caso semelhante, guardadas suas peculiaridades,
in verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES E COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização inúmeros saques, compras, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
.
” (RAC n.o 1011556-32.2019.8.11.0002, 3a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.01.2023).

No que toca à alegada abusividade dos encargos e à afirmação de “dívida impagável”, cumpre salientar que o simples fato de o valor global pago ao longo do tempo superar, em muito, o montante inicialmente disponibilizado não basta, por si, para caracterizar ilegalidade ou onerosidade excessiva, especialmente em se tratando de crédito rotativo, no qual a amortização do principal é mais lenta e os juros incidem sobre o saldo remanescente.

Assim, diante da comprovação da relação jurídica, aliada à demonstração da utilização do cartão, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado consubstanciam exercício regular de direito, não havendo falar sequer em conversão do ajuste para empréstimo consignado, tampouco em revisão genérica do contrato, por ausência de prova concreta de encargos abusivos em descompasso com a média de mercado.

Logo, é evidente que competia o apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.”
(id. 346876386).

No caso, não se verifica qualquer dos vícios apontados. O acórdão embargado delimitou expressamente as questões controvertidas e concluiu, com base no conjunto probatório, pela regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com RMC, destacando a existência de termo de adesão, transferência dos valores por TED e utilização do produto financeiro pela consumidora, o que afastou a alegação de vício de consentimento.

Também houve enfrentamento suficiente da alegação de abusividade, ao consignar o julgado que não houve prova concreta de encargos superiores à média de mercado e que a dinâmica do crédito rotativo, por si só, não autoriza o reconhecimento de ilicitude, razão pela qual foram mantidas a improcedência dos pedidos de repetição de indébito e indenização por dano moral.

As alegações de erro de premissa fática, omissão quanto à Súmula 530 do STJ, capitalização mensal e “dívida impagável” traduzem, em realidade, inconformismo com a valoração jurídica e probatória adotada no acórdão. A decisão não está obrigada a rebater, de modo individualizado, todos os argumentos da parte, bastando o exame fundamentado das questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que ocorreu na espécie.

Assim, as alegações trazidas nos embargos traduzem, em verdade, mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria de mérito, o que é inadmissível.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026